Tribunal: TJMT
Processo: 1000711-87.2024.8.11.0026
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1000711-87.2024.8.11.0026
ORIGEM: VARA ÚNICA DE ARENÁPOLIS
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: SANTA ESTAVAN DOS SANTOS
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 10 a 12/02/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. TRAMITAÇÃO INICIAL NA JUSTIÇA COMUM. REDISTRIBUIÇÃO AOS JUIZADOS ESPECIAIS. MANUTENÇÃO DOS HONORÁRIOS. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida na Justiça Comum que julgou procedente ação de obrigação de fazer, determinando o fornecimento de procedimento médico à parte autora, com condenação do ente federativo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública Estadual. O recurso, inicialmente protocolado como apelação, foi redistribuído à Turma Recursal em razão de reconhecimento de incompetência absoluta pelo TJMT, com base no IRDR no 01, por tratar-se de causa de valor inferior a 60 salários mínimos. No mérito, o Estado requereu a exclusão dos honorários, sustentando inaplicabilidade no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a condenação em honorários advocatícios proferida por juízo da Justiça Comum após redistribuição do feito aos Juizados Especiais da Fazenda Pública; (ii) estabelecer se a Defensoria Pública Estadual faz jus aos honorários sucumbenciais quando representa parte contra o próprio ente federado ao qual está vinculada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A conversão da apelação em recurso inominado é admissível, com fundamento no princípio da instrumentalidade das formas e na boa-fé processual, ante o reconhecimento de incompetência apenas em sede recursal e a ausência de nulidade da sentença.
4. A sentença foi proferida por juízo competente à época, com regular exercício da jurisdição, e deve produzir efeitos jurídicos válidos, inclusive quanto à condenação em honorários.
5. A vedação à fixação de honorários sucumbenciais prevista no art. 55 da Lei no 9.099/95 não se aplica retroativamente a sentenças proferidas na Justiça Comum, sob pena de violação à segurança jurídica.
6. A Defensoria Pública Estadual faz jus ao recebimento de honorários sucumbenciais quando representa parte contra o próprio Estado, nos termos do Tema 1002 do STF, devendo os valores ser destinados exclusivamente ao seu aparelhamento.
7. A jurisprudência do STJ, do STF e da própria Turma Recursal reconhece a legitimidade da condenação em honorários à Defensoria Pública, mesmo em ações contra o ente federativo ao qual vinculada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “1. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios proferida por juízo da Justiça Comum permanece válida mesmo após a redistribuição do feito aos Juizados Especiais da Fazenda Pública. 2. A Defensoria Pública Estadual tem direito aos honorários sucumbenciais quando representa parte vencedora contra o Estado a que está vinculada, devendo os valores ser destinados exclusivamente ao seu aparelhamento.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 134; CPC, arts. 85, §§2o, 3o, 5o e 8o; CPC, art. 277; CPC, art. 292, §2o; Lei 9.099/95, art. 55; Lei 12.153/2009.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1002 (RE 1.320.529, Rel. Min. Edson Fachin); STJ, Tema 1076; STJ, AgRg no AREsp 843.060/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 10.12.2015; TJMT, IRDR no 85560/2016; TJMT, Recurso Inominado no 1028470-59.2024.8.11.0015, Rel. Juiz Valmir Alaércio dos Santos, j. 02.12.2025, DJE 04.12.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000711-87.2024.8.11.0026
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), SANTA ESTEVAN DOS SANTOS - CPF: 822.251.921-20 (APELADO), MUNICIPIO DE ARENAPOLIS (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE ARENAPOLIS - CNPJ: 24.977.654/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026